Tribunal: CARF
Processo: 11030.001175/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.001175/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.843 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COMIL ÔNIBUS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO À SUSPENSÃO,
ISENÇÃO,
ALÍQUOTA
ZERO
OU
NÃO
INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência
de COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações, cabendo também o ressarcimento ou a
compensação do saldo credor acumulado nos termos da Lei. Entretanto, a
redução da base de cálculo não se equipara a essas figuras, logo não cabe o
ressarcimento de saldo credor da contribuição com fundamento no art. 17 da
Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, que deu
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.001175/2010-83
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001175/2010-83

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de análise de Pedido de Ressarcimento (PER)
transmitido pela contribuinte em 02/06/2010, relativo a saldo credor de COFINS não
cumulativa mercado interno do 4o trimestre de 2009, no montante de R$ 401.787,17.
Anexados documentos, a Fiscalização produziu Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal onde analisou o pedido de ressarcimento, sendo
pertinente transcrever-se os seguintes excertos:
Dos créditos das matérias primas, insumos, etc, que a empresa empregou nos
produtos e mercadorias exportados para o exterior, nos quais não há incidência da
COFINS, art. 6o da Lei no 10.833/2003, a mesma poderá deduzir do valor da
contribuição a recolher das demais operações; compensar com débitos próprios ou,
no final do trimestre, caso não tenha conseguido utilizar o crédito, poderá solicitar
seu ressarcimento §§ 1o e 2o da referida norma.
A interpretação do art. 16 da Lei no 11.116 de 18/05/05 (...), não pode ser
aplicada a cofins não-cumulativa sobre o mercado interno para a Comil, com exceção
das vendas a Zona Franca de Manaus, haja vista que as demais vendas por ela
efetuadas não se enquadram no artigo 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004, por não se
tratar de suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, dos produtos e
mercadorias vendidas no mercado interno.
A redução da base de cálculo do PIS e da Cofins dada pela Art. 1o da Lei no
10.485/2002, não pode ser considerada uma isenção, haja vista que estes dois
institutos jurídicos, são distintos pelo § 6o do Art. 150 da Constituição Federal
(Emenda Constitucional no 3 de 1993). A redução da base de cálculo não está citada
no artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e, portanto, não é alcançada pelo Art. 16 da Lei no
11.116/2005.
Quanto aos saldos dos créditos originários do mercado interno remanescente, a
empresa poderá utilizar apenas para deduzir os débitos apurados da própria
contribuição, pois nas normas legais não há previsão para compensação com outros
tributos administrados pela Receita Federal, tão pouco o seu ressarcimento em
espécie.
(...) concluímos que o Contribuinte tem legitimidade na solicitação do crédito
da Cofins não cumulativa, referente a vendas para a Zona Franca de Manaus e não
possui a legalidade da restituição dos créditos originários de redução da base de
cálculo da Cofins sobre vendas no mercado interno (...).
A seguir foi emitido Despacho Decisório que glosou o valor de R$ 296.529,75,
de acordo com as razões indicadas no Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal, referente ao 4o trimestre de 2009 e reconheceu à pessoa jurídica o direito
creditório contra a Fazenda Pública da União no valor de R$ 105.257,42, decorrente
de estímulos fiscais na área da COFINS não-cumulativa apurado no trimestre citado.
Cientificada e não conformada com o despacho proferido pela autoridade
administrativa de origem, apresentou a contribuinte sua manifestação contrária, onde,
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001175/2010-83

ao início, traça apontamentos sobre o procedimento fiscal e faz um breve relato da
motivação utilizada no Despacho Decisório, para, a seguir, argumentar (em síntese):
• entende que os créditos tributários mantidos em razão das vendas no mercado
interno, com redução da base de cálculo (inciso II, § 2o, do art. 1o da Lei no
10.485/2002) são legalmente ressarcíveis. Discorda da Fiscalização que sustenta a
impossibilidade de restituição daquelas importâncias, eis que têm elas o
aproveitamento vedado (aspecto material) pela modalidade restitutória, permitindo-se,
somente, por meio de dedução com débitos da própria contribuição;
• tal posição está sustentada naquilo que estabelecem os arts. 16 da Lei no
11.116, de 2005, e 17 da Lei no 11.033, de 2004, bem como o que preconiza o § 6o do
art. 150 da CF, acrescido pela EC no 3, de 1993, ou seja, apenas os créditos mantidos
na saída em função de suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência seriam
passíveis de ressarcimento, o que não seria o caso da redução da base de cálculo,
ocorrente nas operações de venda das carrocerias ou ônibus no mercado interno;
• a empresa discorda do posicionamento fiscal, porquanto a redução da base de
cálculo é, sem dúvida, hipótese exonerativa equivalente à figura da isenção parcial,
pelo que o despacho decisório é insubsistente;
• a legislação de regência assegura o direito à restituição de créditos da
COFINS nas compras de insumos utilizados na industrialização de produtos ou
mercadorias, acumulados trimestralmente, notadamente em razão da impossibilidade
de se valer de dedução ou compensação da própria contribuição social ou com
quaisquer tributos administrados pela RFB, face ao amontoamento de créditos
provocados pela preponderância de saídas imunizadas (vendas para o mercado externo
ou ZFM), ou, ainda, pela própria saída com parcial incidência do tributo (caso das
vendas realizadas no mercado interno);
• o benefício fiscal trazido pelo inciso II, § 2o, do art. 1o da Lei no 10.485, de
2002 – redução de base de cálculo – não tem o condão de interferir quanto à forma ou
modalidade de aproveitamento dos créditos resultantes desta exoneração parcial,
porquanto tais créditos, mantidos na exata medida em que a saída tenha se dado com a
redução da base imponível do tributo, são resultado de uma modalidade que ataca o
aspecto quantitativo do fato gerador, de forma a dispensar parcialmente o pagamento
do tributo, afeiçoando-se, à vista disso, como regra isentiva;
• entende que no caso em tela a redução da base de cálculo (inciso II, § 2o, do
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002) pertence ao gênero das regras isentivas, sendo
forçoso reconhecer que o direito à devolução de créditos fiscais resultantes dessa
benesse fiscal também se dê pela modalidade restitutória (ressarcimento), tal como
autorizado pelo art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, combinado com o art. 17 da Lei no
11.033, de 2004;
• ainda que isenção não fosse, o art. 1o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.485, de
2002, determina a não-incidência da norma tributária sobre uma parcela do fato
econômico ensejador do pagamento do tributo (fato gerador), donde decorre a absoluta
aplicação do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, ou seja, tem cabimento a recuperação
total dos créditos descontados em operações anteriores por meio de ressarcimento;
• no caso em tela, não se materializa no plano substancial a incidência ampla e
total da lei tributária, porque a alíquota da contribuição ataca apenas parcialmente a
base imponível da mesma, donde a obrigação tributária surge incompleta em razão de
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001175/2010-83

sua não incidência (parcial) preconizada pelo art. 1o, § 2o, inciso II, da Lei no 10.485,
de 2002;
• quanto ao § 6o do art. 150 da CF, tal regramento não é prejudicial à forma
(modalidade) de utilização do crédito decursivo dos benefícios (direitos) fiscais nele
arrolados, vez que só obriga seja criada lei concessiva com esse propósito. Vale dizer,
é indispensável, para fins de concessão dos direitos aos benefícios ali enumerados,
haja autorização mediante veículo legislativo próprio (lei específica), nada exigindo,
tampouco ressalvando, pois, quanto à modalidade de aproveitamento dos créditos
tributários deles resultantes: se por restituição ou compensação;
• consectariamente e sem prejuízo dos vícios apontados, entende que o seu
direito é exequível, na hipótese, mediante autocompensação, nos moldes autorizados
pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei no
10.637, de 2002. Os agentes fiscais concluíram no sentido de que os créditos mantidos
em face da redução da base de cálculo a que alude a Lei no 10.485, de 2002, somente
serviriam para fins de dedução, sendo que tal compensabilidade autorizada é
flagrantemente reducionista de direito subjetivo da empresa. Observa que nem mesmo
uma lei complementar (CTN) pode reduzir, amesquinhar ou restringir o direito à
compensação, sendo ela um livre exercício à hábil e célere via ressarcitória;
• ao finalizar, requer, cumulativamente ou alternativamente:
a) seja recebida a impugnação (manifestação de inconformidade) e, tendo
presentes os princípios insertos no art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, somado ao que
dispõe o art. 50 do mesmo Diploma, se determine o seu regular processamento;
b) seja declarado (julgado) nulo, inválido e/ou improcedente o Despacho
Decisório (e o Termo de Verificação Fiscal que o precede), cassando-se seus efeitos;
c) seja declarado o direito creditório da COFINS não-cumulativa, haurido na
comercialização com o mercado interno (4o trimestre de 2009), passível de
ressarcimento, nos termos autorizados pelos arts. 17 da Lei no 11.033, de 2004, e 16
da Lei no 11.116, de 2005, bem ainda, subjacentemente, seja autorizada a
compensação dos mesmos, nos moldes prescritos pelo art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, e alterações.
A 2a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-42.112, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não restando configuradas quaisquer das situações previstas na legislação pertinente,
não há que se falar na possibilidade de declaração de nulidade ou invalidação de
Despacho Decisório ou Termo de Verificação Fiscal.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AFRONTA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001175/2010-83

Compete privativamente ao Poder Judiciário apreciar questões que envolvam
inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos legislativos ou normativos, bem como de
afronta a princípios constitucionais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS BÁSICOS. VENDAS NO MERCADO
INTERNO.
No regime não-cumulativo, os créditos decorrentes de vendas no mercado interno são
passiveis, tão somente, de dedução do valor devido da contribuição.
Em recurso voluntário, a empresa repisou os argumentos de sua defesa anterior,
combatendo a conclusão da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Preliminar de nulidade do despacho decisório
Não prospera a alegação de nulidade genérica do despacho decisório, pois o ato
foi produzido sem as máculas do art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como está devidamente
motivado e refere-se à documentação utilizada na análise do pleito de ressarcimento.
Logo, o despacho decisório não é nulo.
Restituição e ressarcimento dos créditos pleiteados pelo contribuinte
A Recorrente é fabricante de carroceria para ônibus, apurando PIS e COFINS no
regime não-cumulativo para as partes e peças comercializadas.
É legitimada à redução da base de cálculo prescrita pelo art. 1°, da Lei no
10.485/2002, nos seguintes termos:
Art. 1o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.070, de
28 de dezembro de 2001, relativamente à receita bruta decorrente da venda desses
produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, às alíquotas de 2%
(dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001175/2010-83

§ 1o O disposto no caput, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da
TIPI, aplica-se, exclusivamente, aos produtos autopropulsados.
§ 2o A base de cálculo das contribuições de que trata este artigo fica reduzida:
(...)
II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda
de produtos classificados nos seguintes códigos da TIPI: 84.29, 8432.40.00,
8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02,
8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos
produtos classificados nos Ex 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90).
Diante disso, sustenta a Recorrente que a redução da base de cálculo se equipara à
isenção parcial e à não incidência proporcional, sendo ao caso aplicáveis os art. 16 da Lei
11.116/2005 e art. 17 da Lei 11.033/2004:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Andou bem o despacho decisório ao negar o direito ao ressarcimento, uma vez
que “redução de base de cálculo” não se confunde com isenção, tampouco com a não incidência.
Inexistirá obrigação tributária sem lei anterior que descreva o fato jurídico-
tributário (não incidência). Por outro lado, havendo previsão legal e a correspondente subsunção
do fato à norma, há a incidência tributária.
Assim:
 Isenção: Há incidência tributária, mas não há constituição do crédito
tributário.
 Não incidência: o fato não tem previsão legal, logo não há subsunção. Não
há relação jurídica decorrente.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.843 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.001175/2010-83

Por sua vez, redução de base de cálculo pressupõe a ocorrência do fato, com o
nascimento da obrigação tributária e a constituição do crédito pelo sujeito ativo, mas com
redução no valor da prestação pecuniária em virtude do desconto na base de cálculo.
O art. 150, § 6o, da CF/88 é claro ao distinguir a figura da isenção e da redução da
base de cálculo:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g.
Por outro lado, impera a aplicação do art. 111, II c/c 175, I do CTN, que impedem
o alargamento de regra isentiva.
Dessa forma, se a redução da base de cálculo do art. 1° da Lei 10.485/2002 nas
vendas em mercado interno não é isenção/não-incidência, logo não está incluída no art. 17 da Lei
11.033/2004 e não é objeto da prescrição do art. 16 da Lei n° 11.116/2005.
Por conseguinte, não há previsão legal para o ressarcimento de créditos tal como
pleiteado pela Recorrente.
Ademais, resta o regime geral no qual os créditos decorrentes de vendas no
mercado interno são passíveis, tão somente, de dedução do valor devido da contribuição. Da
mesma forma, não há previsão legal para compensação nos termos do art. 74 da Lei no
9.430/1996, eis que ausente pagamento indevido (indébito).
Acrescente-se que no caso em comento a empresa recebeu em conta corrente o
valor reconhecido pela unidade de origem.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital